Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701566-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON VALENTIM DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu que efetue a inserção dos dados da parte autora na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar e, posteriormente, que promova a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas atuais necessidades, de hospital público ou particular, sempre observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Foi proferida a decisão de ID 71700152, oportunidade em que foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal promovesse a internação do agravante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público. Peticionou o DF (ID 71849675) noticiando que o agravante apresentou melhora clínica, não mais necessitando de internação em leito de UTI. Manifestou-se a Defensoria Pública, conforme ID 71895698, noticiando a melhora clínica do agravante e a desnecessidade de vaga em leito de UTI. Em razão da ausência de necessidade da internação pleiteada, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas e sem honorários. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora